Tribunal: TJES
Processo: 5021619-25.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021619-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENI JOSE GRATZ
RECORRIDO: WAM ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021619-25.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha

RECORRENTE:
RENI JOSÉ GRATZ

RECORRIDO:
WAM ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PACOTE TURÍSTICO. RESERVA NÃO LOCALIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO A PAGAMENTO EFETUADO POR TERCEIRO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO ADEQUADAMENTE QUANTO À NOVA RESERVA. FALHA QUANTO À RESERVA NÃO ILIDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando a aquisição, em 2020, de pacote turístico para o Hotel Casa Blanca Park, para o Carnaval de 2021, no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), pago em parcelas. Com o advento da pandemia de Covid-19, solicitou e obteve reagendamento para o Carnaval de 2022. No entanto, ao tentar confirmar a reserva, não foi localizado registro em seu nome, não tendo a requerida dado solução. Diante da ausência de reserva, o Autor foi obrigado a adquirir novo pacote turístico para o mesmo período, no valor de R$ 3.169,30 (três mil e cento e sessenta e nove reais e trinta centavos). Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por danos morais.

(3). De início, esclarece-se que, malgrado tenha havido alteração da administradora do hotel em questão (conforme comprovado pela própria parte ré), nota-se que o referido estabelecimento continua funcionando sob o mesmíssimo nome e no mesmo local, a denotar que se trata de mera sucessão empresarial, que não possui o condão de afastar a responsabilidade da nova administradora quanto aos danos causados pela pessoa jurídica sucedida (art. 1.146, CC). Dessa forma, pertinente a sua presença do polo passivo da demanda, bem como a sua eventual responsabilização pelos danos causados ao consumidor.

(4). Fixada tal premissa, no que se refere à falha narrada
in casu
, verifica-se dos autos que o Autor comprovou ter adquirido pacote turístico junto à Requerida, comprovando a efetivação da reserva por meio de
voucher
em seu nome e de familiares (inclusive sua mãe, responsável por alguns pagamentos). A parte ré não apresentou impugnação específica aos documentos e sequer alegou fraude ou ausência de pagamento – limitou-se a alegação formal de que o Autor não seria o responsável de todos os comprovantes anexados.

(5). Nesse sentido, evidente que a Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade de sua conduta (art. 14, §3º do CDC), especialmente a partir da demonstração de eventual inexistência de reserva e/ou regular prestação do serviço, fazendo presumir verdadeira a narrativa autoral no que se refere à frustração da reserva previamente realizada.

(6). Nesse contexto, a ausência de solução para a reserva e o fato de a parte requerida ter recebido os valores - pouco importando o nome do depositante, já que havia legítima expectativa de fruição pelos titulares da reserva -, havendo, portanto, induvidosa falha de responsabilidade da Requerida no particular (art. 14, CDC).

(7). Entretanto, no que se refere aos danos materiais, em que pese não mereça subsistir a improcedência do pedido autoral no que se refere aos pagamentos realizados pela Sra. Maria da Saúde Gratz (haja vista que comprovado o efetivo pagamento do pacote de serviços não prestado, mas por terceiro), verifico também que não possui legitimidade ativa o Autor para postular tal prejuízo em nome próprio. Efetivamente, nos termos do art. 6º do CPC, "
ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei
", sendo certo que apenas a responsável por tal desembolso poderia postular pelo seu ressarcimento, razão pela qual deve ser extinto o feito sem resolução de mérito no particular.

(8). No que se refere ao pedido de reparação material referente à contratação de nova viagem, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à ausência de comprovação adequada do prejuízo (especialmente quanto efetivo desembolso pelo Requerente), haja vista que a fatura de cartão de crédito apresentada (ID 17326789) não permite aferir a titularidade da conta utilizada para os pagamentos, tratando-se de documento incompleto, que não exibe identificação do titular do cartão nem comprovação de que a parte autora tenha efetivamente arcado com as despesas.

(9). Já no que se refere aos danos morais, entendo que com razão o Autor. Efetivamente,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, tendo em vista que a falha consubstanciada
in casu
(frustração de prestação de reserva de serviço turístico em datas festivas previamente programadas) ultrapassa o mero dissabor, merecendo, por isso, adequada compensação.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e: a) EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da ilegitimidade ativa do Autor, o pedido de indenização material referente aos pagamentos realizados por Maria da Sáude Gratz; b)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,
nos termos do art. 487, I, CPC/15, o pedido de compensação por danos morais,
CONDENANDO a Recorrida,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(11).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)